Tribunal: TJSP
Processo: 1000335-91.2021.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. São José do Rio Pardo. Cargo de Jardineiro. Adicional de insalubridade. Procedência parcial da ação. Laudo pericial que constatou o exercício de atividade em condições insalubres no período entre 20/02/2017 a 02/2020, em grau médio. Ausência de controvérsia em relação às condições de trabalho pregressas, idênticas às observadas pelo perito. Adicional devido pelo

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. São José do Rio Pardo. Cargo de Jardineiro. Adicional de insalubridade. Procedência parcial da ação. Laudo pericial que constatou o exercício de atividade em condições insalubres no período entre 20/02/2017 a 02/2020, em grau médio. Ausência de controvérsia em relação às condições de trabalho pregressas, idênticas às observadas pelo perito. Adicional devido pelo período todo de exercício funcional. Recurso provido em parte.